Tribunal: CARF
Processo: 10665.721499/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721499/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.408 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
SILOMINAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu
conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser
conhecidas pelo CARF (artigo 17 do Decreto no 70.235/72).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Vinicius Guimarães que conhecida
da matéria referente à nulidade e negava provimento a esse capítulo recursal.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração, fls. 02 a 121, para
exigência do IPI no valor de R$ 7.778,84, acrescido da multa de ofício de R$ 5.834,12 e
dos juros de mora (calculados até 31/05/2011) de R$ 1.972,07, totalizando a exigência
R$ 15.585,03, cuja motivação fática encontra-se no próprio documento, reproduzida em
síntese a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721499/2011-93
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.408 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721499/2011-93

001 IPI
LANÇADO
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IPI REVISÃO INTERNA
Valor apurado em procedimento de REVISÃO DE DECLARAÇÃO, conforme cotejo
entre os valores declarados na DIPJ e aqueles declarados na DCTF.
Foram levados em consideração os pagamentos, parcelamentos ou Pedidos de
Compensação efetuados até o início do presente procedimento fiscal.
A ação fiscal iniciou-se em 27/04/2011, com o recebimento pelo contribuinte do Termo
de Intimação Fiscal de 19/04/2011.
O contribuinte não apresentou qualquer justificativa que pudesse excluir as divergências
apontadas na citada intimação.
Período de Apuração Valor Apurado
31/07/2008 R$ 1.567,10
31/08/2008 R$ 1.275,71
30/09/2008 R$ 1.729,48
31/10/2008 R$ 1.517,71
30/11/2008 R$ 970,32
31/12/2008 R$ 718,52
Após a ciência do Auto de Infração, em 22/06/2011, insurgiu-se o contribuinte contra o
feito fiscal por meio do arrazoado de fls. 79 a 80, em 11/07/2011, que assim vai
resumido:
Em 16 de junho de 2011, o Sr. Fiscal lavrou o presente auto de infração sobre IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados), tendo como início da ação fiscal a data de 27
de abril de 2011.
A referenda ação fiscal apurou diferença de valores declarados na DIPJ e os declarados
na DCTF (...)
Ocorre que os referidos períodos estão devidamente parcelados pelo REFIS nos moldes
da Lei 11.941/2009, parcelamento este devidamente consolidado, conforme se
comprova com documentos em anexo referente a consolidação do mesmo e as parcelas
pagas pela empresa.
Ao fazer a lavratura do auto, o fiscal não observou a atual situação da empresa, ou seja,
a mesma encontra-se regularmente inclusa no referido parcelamento, e mesmo assim, o
Sr. Fiscal efetuou a lavratura do auto.
Desta forma, ante as informações acima prestadas, requer a ANULAÇÃO do referido
auto de infração, tendo em vista a regular situação da empresa perante o parcelamento
do REFIS, por ser medida de JUSTIÇA!
É como relato. Passo ao voto.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ de Juiz de Fora (MG), nos termos do
Acórdão no 09-45.069, de 30/08/2013 (fls.102/105), que, por unanimidade de votos, concluiu em
julgar procedente em parte a impugnação e procedente em parte o lançamento para:
1) exonerar o contribuinte do valor principal de R$ 6.090,00 a título do Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI, bem como dos respectivos encargos e acréscimos legais.
2) manter a exigência do valor principal de R$ 1.688,84 a título do Imposto sobre
Produtos Industrializados IPI, bem como dos respectivos encargos e acréscimos legais.
A decisão restou assim emendada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.408 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721499/2011-93

Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
IPI. FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do IPI, não declarado em DCTF, enseja o lançamento de ofício
do tributo, inclusive com a multa de 75% do valor do imposto que deixou de ser
recolhido, nos termos dos arts. 124 e 127 do RIPI/2002 e art. 80 da Lei 4.502/64.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
PARCELAMENTO
O parcelamento antes do início da ação fiscal configura-se como uma das modalidades
de suspensão do crédito tributário. Parcelamento nos moldes da Lei no 11.941/2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.110/125, por meio do qual defende: (i) nulidade do auto de infração por alegado cerceamento
de direito de defesa; (ii) efeito confiscatório da multa; e, (iii) impossibilidade de aplicação da
taxa Selic como taxa de juros moratórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e sobre isso não há dúvidas.
Registro, para iniciar, que as razões que amparam o recurso voluntário não
constavam da impugnação, que se amparava em argumentos de defesa completamente distintos.
Isto porque em impugnação se alegou que os referidos períodos foram
devidamente parcelados pelo REFIS nos moldes da Lei 11.941/2009. Contudo, de acordo com o
acórdão recorrido, após pesquisa no sistema da Receita Federal (fls. 100/101), constatou-se que
os períodos de novembro e dezembro de 2008, não foram objeto de parcelamento e por isso
foram mantidos no auto de infração com seus respectivos encargos e acréscimos legais.
Já no recurso voluntário alegou-se que o lançamento não está revestido dos
requisitos de liquidez e certeza, pois o auto de infração foi lavrado sem prévia anuência do
contribuinte; defende, ainda, o efeito confiscatório da multa e da impossibilidade de aplicação da
taxa Selic como taxa de juros moratórios.
Primeiramente, não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade
competente, contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal. Tanto é
verdade que ao contrário do alegado no recurso, o contribuinte foi cientificado do Termo de
Intimação Fiscal fl. 13/14 na data de 27/04/2011 (fl.14), para “apresentar o Livro de Registro de
Apuração de IPI do ano de 2009, bem como outros esclarecimentos e/ou documentos fiscais que
justifiquem a divergência dos tributos apurados na DIPJ e/ou DACON não declarados em
DCTF”, sendo que nesta oportunidade a empresa apresentou apenas o Livro de Registro de
Apuração do IPI, sem, contudo, informar do parcelamento efetuado já na data de 16/11/2009.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.408 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721499/2011-93

Vale destacar que, na primeira instância, o ora recorrente não fez qualquer
referência à alegada nulidade, muito menos se insurgiu contra a multa e o juros impostos, sendo
que em sua singela impugnação se limitou a informar que todos os débitos estaria parcelados nos
moldes da Lei no 11.941/2009.
É flagrante a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de piso, o que contraria o princípio do duplo grau de
jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário em face da
preclusão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225226
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.408 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.721499/2011-93

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital